Tribunal: TJDFT
Processo: 0712164-93.2019.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. AMEAÇA NA PRESENÇA DOS FILHOS MENORES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AVALIAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 PELA AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência vem preconizando que, em delitos no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente porque são fatos que, em regra, se desenvolvem no ambiente restrito de vida do casal, daí que dificilmente tem o alcance dos olhos de terceiros.
2. Encontrando-se a versão dos fatos apresentada pela vítima em juízo harmônica com aquela narrada na delegacia, a consequência é o acolhimento da pretensão punitiva, porquanto comprovadas a materialidade e a autoria do crime.
3. É idônea a avaliação negativa atinente às consequências do crime, se o réu ameaçou a vítima na presença dos filhos menores, denotando falta de preocupação com o temor que as crianças sentiriam e, ainda, falta de cuidado com a repercussão de seu ato para a integridade psicológica das crianças, com personalidade ainda em formação.
4. É amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para a exasperação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais.
5. Na segunda fase da dosimetria da pena, o critério de incremento/decote deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada circunstância agravante ou atenuante, conforme jurisprudência uníssona do c. STJ.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.